Tribunal: TJPA
Processo: 0060846-35.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060846-35.2013.8.14.0301
APELANTE: SHIRLEY DANTAS DA SILVA FREIRE, GISELLE BENARROCH BARCESSAT FREIRE

APELADO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. O MAGISTRADO JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DAS APELANTES, SUSTENTANDO QUE NÃO VISLUMBRA QUALQUER ILEGALIDADE FEITA PELAS RÉS QUE ENSEJASSEM NA RESCISÃO CONTRATUAL COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO PELA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DECISÃO CORRETA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ACOMODAÇÕES DIVERSAS DO CONTRATADO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I –
Analisando detidamente os autos, principalmente o contrato juntado a partir do ID 1703619 - Pág. 10, constata-se que as empresas apeladas podem ceder aos contratantes tanto unidades no Resort, como unidades em outros hotéis participantes do programa o que, somando-se aos e-mails trocados entre as partes, onde as empresas fizeram questão de descrever o tipo e o local de acomodação disponível, informando o nome do hotel e sua estrutura discriminada, bem como o site do hotel, demonstram que não houve descumprimento contratual.

II –
Restou claro e evidente que as empresas não faltaram com a transparência, ou ocultaram a real condição dos hotéis, as apelantes de posse das informações fornecidas pelas empresas, poderiam apenas pesquisar na internet o nome do hotel ofertado e visualizar fotos do local, ler avaliações de usuários, para dessa forma usual constatar se o hotel oferecido seria aceito.

III
–
Da mesma forma ocorre quanto ao brinde de uma semana de hospedagem gratuita em um hotel em Orlando, Flórida, EUA, em hotel conveniado ao RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA, visto que o contrato (ID 1703619 - Pág. 10) e o certificado (ID 1703620 - Pág. 10) já previam a cobrança de taxas.

IV
–
Por fim, quanto a cláusula quarta, item 4.5 e o anexo III, o qual prevê multa pela não utilização do plano por um ano (chamado de ano aniversário), com débito equivalente a 20.000 (vinte mil) pontos adquiridos no programa, entendo não haver qualquer abusividade, visto que trata-se de uma cláusula usual no meio, além de não restar comprovado impedimento por parte das empresas para uso do plano, tanto que as apelantes chegaram a usufruí-lo.

V -
Recurso CONHECIDO, e DESPROVIDO, para manter a sentença recorrida em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060846-35.2013.8.14.0301

APELANTE: SHIRLEY DANTAS DA SILVA FREIRE

APELANTE: GISELLE BENARROCH BARCESSAT FREIRE

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES

APELADO:
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

APELADO: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CAMPOS FILHO

ADVOGADO: RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES

ADVOGADO: MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SHIRLEY DANTAS DA SILVA FREIRE e GISELLE BENARROCH BARCESSAT FREIRE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos movida em face de
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A e RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA
.

Narra a inicial da ação: 1)

que firmaram com as apelantes um instrumento particular de contrato de Cessão de Direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado, no valor de R$ 34.000,00, onde tinham direito ao uso de hotéis; 2) que foram contempladas com uma semana de hospedagem gratuita em um hotel em Orlando, Flórida, EUA, conveniado ao RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA; 3) no entanto, quando resolveram utilizar a contemplação da hospedagem gratuita em Orlando, tiveram que desembolsar cerca de R$ 1.000,00 à título de taxa de utilização; 4) ainda, alegam que não conseguiam reservar hospedagem no complexo Beach Park, sendo sempre informadas sobre a ausência de datas disponíveis, mesmo o site apontando como disponível quando a reserva era feita de forma direta; 5) que em outra oportunidade foram-lhe ofertados dias distintos do solicitado e em hotel fora do complexo. Requereram a rescisão contratual, danos morais, danos materiais no valor do contrato firmado e repetição de indébito.

Contestação apresentada apenas por
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A
no ID 1703622.

Réplica apresentada (ID 1703625).

Audiências realizadas (ID 1703631 e 1703634), sem conciliação.

Sentença proferida no ID 1703635, onde o juiz julgou totalmente improcedentes os pedidos sob os seguintes argumentos: 1)

na cláusula terceira, item 3.3, a ré Beach Park informa que a utilização do clube de vantagens pode ocorrer em uma das suas unidades privativas ou em outro a parte, sendo integrado pelo complexo; 2)

consta no campo 04 a previsão da semana adicional pelo RCI, com uso em Orlando ou no Caribe, sob condições de termos de utilização e no próprio certificado há a informação que a semana adicional era condicionada ao pagamento de uma taxa promocional corresponde descriminada no verso do próprio documento; 3)

não vislumbrar qualquer ilegalidade feita pelas rés que ensejassem na rescisão contratual com a consequente indenização material com a devolução dos valores já pagos e indenização por danos morais pelos danos causados, bem como pela repetição do indébito .

Apelação interposta pelas autoras (ID 1703636), onde sustentam os recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1) violação aos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva, quanto da ocultação da informação acercada real situação dos hotéis; 2) propaganda enganosa; 3) abusividade da cláusula quarta, item 4.5 e do anexo III; 4) existência de dano moral e material.

Contrarrazões apresentadas

por BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A (ID 1703638) e por RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA (ID 1703639) pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060846-35.2013.8.14.0301

APELANTE: SHIRLEY DANTAS DA SILVA FREIRE

APELANTE: GISELLE BENARROCH BARCESSAT FREIRE

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES

APELADO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

APELADO: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CAMPOS FILHO

ADVOGADO: RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES

ADVOGADO: MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos das apelantes, sustentando que não se vislumbra qualquer ilegalidade feita pelas rés que ensejassem na rescisão contratual com a consequente indenização material com a devolução dos valores já pagos e indenização por danos morais pelos danos causados, bem como pela repetição do indébito.

Em mérito, sustentam os apelantes: 1) violação aos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva, quanto da ocultação da informação acercada real situação dos hotéis; 2) propaganda enganosa; 3) abusividade da cláusula quarta, item 4.5 e do anexo III; 4) existência de dano moral e material.

Inicialmente é necessário verificar se as apeladas agiram de forma transparente com as consumidoras, prestando as devidas informações acerca do contrato.

Analisando detidamente os autos, principalmente o contrato juntado a partir do ID 1703619 - Pág. 10, constata-se que as empresas apeladas podem ceder aos contratantes tanto unidades no Resort, como unidades em outros hotéis participantes do programa, veja-se:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

[...]

3.3. Por este Contrato a Cedente assegura ao Cessionário, em caráter condicional, o direito de ocupação privativa de unidade(s) apart-hoteleira(s) no Resort,
ou em outros hotéis ou apart-hotéis que porventura vierem a fazer parte do Complexo e estejam disponíveis ã utilização no Programa de Férias Beach Park Vacation Club
. [...]

Assim, não pode prosperar a alegação das apelantes de que foram encaminhadas para um hotel fora da área do complexo e abaixo do padrão ofertado. Além disso, como muito bem abordou a sentença atacada, nos e-mails trocados entre as partes, as empresas fizeram questão de descrever o tipo e o local de acomodação disponível, informando o nome do hotel e sua estrutura discriminada, bem como o site do hotel.

Restou claro e evidente que as empresas não faltaram com a transparência, ou ocultaram a real condição dos hotéis disponibilizados, as apelantes de posse das informações fornecidas pelas empresas, poderiam apenas pesquisar na internet o nome do hotel ofertado, visualizar fotos do local e ler avaliações de usuários, para dessa forma usual constatar se o hotel oferecido seria aceito.

Da mesma forma ocorre quanto ao brinde de uma semana de hospedagem gratuita em um hotel em Orlando, Flórida, EUA, em hotel conveniado ao RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA, visto que o contrato (ID 1703619 - Pág. 10) e o certificado (ID 1703620 - Pág. 10) já previam a cobrança de taxas conforme transcrição:

Campo 4

Declaro que recebi;

1 Semana Adicional da RCI - Uso em Orlando ou Caribe (
Li e entendi os termos de utilização desta semana
) como brinde da venda.

5 - O pagamento da taxa vigente deverá ser efetuado no momento da confirmação da sua viagem. O valor da taxa, referência mês de: fevereiro/2010 é a partir de R$ 633,00 para viagens nacionais e
R$ 1.007,00 para viagens internacionais
. Em caso de cancelamento, a taxa paga não será reembolsada. Os valores, estão sujeitos a alterações, sem aviso prévio.

Restou claro que apesar de ser um brinde, a hospedagem no EUA dependia de taxas que não chegam nem perto do valor real de uma hospedagem no exterior.

Sobre isso, veja-se um trecho da sentença:

Na cláusula terceira, item 3.3, a ré Beach Park informa que a utilização do clube de vantagens pode ocorrer em uma das suas unidades privativas ou em outro a parte, sendo integrado pelo complexo. Quanto a esse ponto, é inegável a adequação do serviço oferecido e prestado pela ré, o que é comprovado pela troca de e-mails juntada às fls. 76/86, demonstrando que a funcionária da empresa ré informou sobre as disponibilidades de datas e as acomodações do hotel.

Quanto a utilização do programa RCI na cidade de Orlando para estadia durante 01 (uma) semana, afirmam que ao assinar o contrato, a promessa era de que seria de graça, um brinde.

Contudo, ao chegarem para se hospedar, tiveram que arcar com um valor superior a R$ 1.000,00. Verificando o contrato, consta no campo 04 a previsão da semana adicional pelo RCI, com uso em Orlando ou no Caribe, sob condições de termos de utilização. No próprio certificado (fls. 60) há a informação que a semana adicional era condicionada ao pagamento de uma taxa promocional corresponde descriminada no verso do próprio documento (fls. 61) bem como no anexo III do contrato (fls. 152).

Por fim, quanto a cláusula quarta, item 4.5 e o anexo III, o qual prevê multa pela não utilização do plano por um ano (chamado de ano aniversário), com débito equivalente a 20.000 (vinte mil) pontos adquiridos no programa, entendo não haver qualquer abusividade, visto que trata-se de uma cláusula usual no meio, além de não restar comprovado impedimento por parte das empresas para uso do plano, tanto que as apelantes chegaram a usufruir.

Diante da ausência de qualquer ato ilícito ou descumprimento contratual, incabível indenização, seja por danos morais ou materiais, bem como repetição de indébito.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
, e
DESPROVIDO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus aspectos.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2020